Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748342-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELO DE MENDONCA ALHO TEIXEIRA RECORRIDO: SERASA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os pedidos eram de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor/recorrente afirmou não poder arcar com as custas do processo e eventual condenação em honorários sucumbenciais/recursais sem que isso prejudique seu sustento e o de sua família. Para demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica, juntou aos autos seu contracheque, indicou gastos contraídos com financiamento de imóvel no Distrito Federal e despesas com pagamento de consórcio de um automóvel (IDs 45736722, 45736725, 45736727 e 45736728). Esclareceu que as despesas com o financiamento do imóvel e o consórcio do automóvel são arcadas por ele e seu companheiro. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões ao recurso pela Operadora de Energia Elétrica, segunda requerida, oportunidade em que impugnou, em preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 45760562). O Serviço de Proteção ao Crédito, primeira requerida, apresentou contrarrazões no ID 45736732, quando, igualmente, pugnou pelo não provimento do recurso. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo (ID 45812369). O prazo para comprovação do preparo transcorreu em branco, conforme certificado no ID 46073329. É o relatório. Decido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, o recorrente, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido e sido intimado ao recolhimento do preparo, quedou-se inerte. Por essa razão, reputo o recurso inominado deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora